Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749068-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. S. R., A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA BARROS ROCHA APELADO: RITCHIE SETUBAL FARIA, BORMAN GOMES MONTEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator